Tribunal: TJES
Processo: 5008281-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008281-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUZIA POPE

AGRAVADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO – NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Embora o consumidor possa beneficiar-se da inversão do ônus da prova em determinados casos, tal medida não dispensa a apresentação de elementos mínimos que corroborem as alegações deduzidas na inicial, especialmente quando se trata de pretensão liminar de natureza antecipatória.
3. No caso concreto, a mera apresentação de faturas e histórico tarifário não confere suporte suficiente às alegações de irregularidade no consumo registrado pelo hidrômetro instalado, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada para elucidação das controvérsias.
4. Ausentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Luzia Pope, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, que objetivava impor à Agravada BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S/A a obrigação de realizar a troca do relógio medidor de água comercial para um modelo residencial, contudo preservando o anterior para perícia.

Em suas razões recursais (id 8524998), pugna a Agravante pela reforma da decisão alegando, em síntese, (a) a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista os dados apresentados acerca de seu consumo médio comparado ao padrão local, bem como a indicação de que o hidrômetro instalado não é adequado ao uso residencial; (b) a existência de perigo de dano, decorrente da manutenção das cobranças desproporcionais que comprometem sua renda; e (c) a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a troca do hidrômetro não gera prejuízo à concessionária.

Pela decisão id 9516919, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 10291394, pelas quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007951-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUZIA POPE

AGRAVADA: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Luzia Pope, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, que objetivava impor à Agravada BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S/A a obrigação de realizar a troca do relógio medidor de água comercial para um modelo residencial, contudo preservando o anterior para perícia.

Em suas razões recursais (id 8524998), pugna a Agravante pela reforma da decisão alegando, em síntese, (a) a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista os dados apresentados acerca de seu consumo médio comparado ao padrão local, bem como a indicação de que o hidrômetro instalado não é adequado ao uso residencial; (b) a existência de perigo de dano, decorrente da manutenção das cobranças desproporcionais que comprometem sua renda; e (c) a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a troca do hidrômetro não gera prejuízo à concessionária.

Pois bem.

Depreende-se dos autos cuidam os autos de ação de obrigação de fazer combinada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora Agravante contra a empresa responsável pelo saneamento básico no Município de Cachoeiro de Itapemirim, em que se aponta o aumento significativo e injustificado nas suas faturas mensais de consumo de água na residência da primeira.

Em suas razões recursais, a Agravante pleiteia a reforma da decisão que negou a troca do hidrômetro instalado em sua residência, argumentando que o equipamento é inadequado para uso residencial. Para tanto, fundamenta suas alegações em comparações de consumo, em que busca demonstrar que o gasto a ela atribuído é desproporcional ao consumo médio da cidade e até mesmo ao de empresas que utilizam grandes volumes de água.

Por fim, aduz que a decisão recorrida está em desacordo com o conjunto probatório e que resta evidenciada a urgência da tutela pretendida, pois ela está sendo onerada indevidamente por valores que não correspondem ao seu real consumo.

Em que pese as alegações, entendo, como asseverou o douto magistrado, inexistirem, neste momento inicial da demanda, provas suficientes a conferir plausibilidade às alegações da Agravante.

Não se descuida que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, bem como que se conceda a tutela de urgência com base em um juízo sumário de probabilidade do direito autoral. No entanto, para o deferimento da medida liminar, é necessário que haja ao menos um início de prova que confira lastro às alegações declinadas na petição inicial.

No caso vertente, apesar de todo o enredo fático narrado pela Agravante acerca da suposta irregularidade na cobrança do consumo de água em sua residência, limitou-se a parte a juntar aos autos cópias das faturas de água encaminhadas dos últimos meses e um histórico dos valores das tarifas cobradas ao longo dos anos pela concessionária, que, por si só, não permitem chegar à conclusão sobre os fatos alegados.

Não há nenhum documento que corrobore todo o escorço histórico apresentado na petição inicial, sobretudo quanto à alegação de que a Agravante reside sozinha, de que o imóvel é destinado exclusivamente para fins residenciais, de que as instalações hidráulicas estão adequadas, ou mesmo sobre o suposto histórico de problemas anteriores com a Agravada. Absolutamente nada foi juntado sobre tais fatos.

Conquanto seja possível a produção de provas ao longo da ação para alicerçar o eventual julgamento de mérito favorável às teses autorais, para a concessão liminar na fase incipiente que se encontra a ação é necessário, como dito, ao menos um mínimo de prova que comprove a probabilidade do direito autoral, o que não se vislumbra neste momento.

Ademais, revelam-se relevantes os argumentos apresentados pela Agravada em contrarrazões, notadamente quanto à alegação de que o modelo de hidrômetro instalado no imóvel é idêntico a outros utilizados em residências da localidade, sendo padronizado para uso tanto residencial quanto comercial, conforme a demanda de vazão específica do imóvel. Nesse contexto, segundo aduz, a eventual substituição do equipamento, caso deferida, seria realizada por outro da mesma natureza e características técnicas, tornando inócua a medida pretendida.

Com efeito, a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, não se afigurava razoável a concessão da tutela de urgência em favor da Agravante, ante as circunstâncias valoradas no momento.

Ademais, extrai-se dos autos de origem, que já houve prolação de decisão saneadora nos autos, com a fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova e determinação de intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas a serem produzidas.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, não vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.